Tribunal: TJSP
Processo: 1022736-25.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos em equipamentos elétricos por alegada sobrecarga. Ausência de prova hábil do nexo causal. Responsabilidade objetiva da fornecedora que não implica automática obrigação de indenizar em qualquer circunstância. Ação improcedente. Recurso provido para tal fim.
A responsabilização da concessionária de serviço público só pode se dar com a prova do nexo causal, pois a

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos em equipamentos elétricos por alegada sobrecarga. Ausência de prova hábil do nexo causal. Responsabilidade objetiva da fornecedora que não implica automática obrigação de indenizar em qualquer circunstância. Ação improcedente. Recurso provido para tal fim.
A responsabilização da concessionária de serviço público só pode se dar com a prova do nexo causal, pois a responsabilidade objetiva não implica automática obrigação de indenizar em qualquer circunstância.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000044397
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022736-25.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EDP SÃO
PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A., é apelado ZURICH MINAS BRASIL
SEGURO S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso por maioria, ficando vencidos o Relator e o 4o Juiz.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GILBERTO
DOS SANTOS, vencedor, MARCO FÁBIO MORSELLO, vencido, GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO, RENATO RANGEL DESINANO E MARINO
NETO.
São Paulo, Data do Julgamento por Extenso Não informado.
Gilberto dos Santos
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 46.143
Apelação no 1022736-25.2019.8.26.0100
Apelante: Edp São Paulo Distribuição de Energia Elétrica S.A.
Apelada: Zurich Santander Brasil Seguros S.A.
MM. Juiz: Marcelo Augusto Oliveira
Comarca: São Paulo 41a Vara Cível
RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos em equipamentos elétricos por alegada
sobrecarga. Ausência de prova hábil do nexo causal. Responsabilidade objetiva da
fornecedora que não implica automática obrigação de indenizar em qualquer
circunstância. Ação improcedente. Recurso provido para tal fim.
A responsabilização da concessionária de serviço público só pode se dar com a
prova do nexo causal, pois a responsabilidade objetiva não implica automática
obrigação de indenizar em qualquer circunstância.
A r. sentença de fls. 230/234, cujo relatório fica adotado, julgou
procedente a ação e condenou a ré ao ressarcimento da quantia de R$ 10.535,80, com
atualização monetária a partir do desembolso e juros de mora desde a citação,
condenando-a também ao pagamento das despesas processuais e dos honorários
advocatícios, no montante de 15% do valor da condenação.
Recorre a ré (fls. 236/250) preliminarmente alegando a nulidade da
sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento da prova pericial requerida, e
no mérito, assevera que não houve prova de sua culpa nos eventos que incorreram em
prejuízo aos segurados da autora, que agiram com inobservância do procedimento da
Resolução no 414/2010 da ANEEL. Afirma a ausência de irregularidades na rede
elétrica sob sua responsabilidade, portanto impondo-se a reforma da r. sentença.
Contrarrazões (fls. 255/273) pela manutenção da r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
A matéria preliminar não prospera.
Não se verifica nenhum cerceamento de defesa, pois os elementos dos
autos se mostram suficientes ao deslinde do caso.
No mérito, entretanto, pelo meu voto estou divergindo do i. Relator
Sorteado e dando provimento ao recurso, pois entendo que a improcedência da ação era
a solução adequada.
Analisados os autos, tenho para mim que a autora não se desincumbiu do
ônus da prova quanto ao nexo causal, portanto não podendo se impor responsabilidade à
concessionária.
E, de fato, bem analisados os elementos dos autos, conclui-se que as provas
trazidas foram mesmo insuficientes.

O art. 927 do Código Civil é muito claro ao dispor que: Aquele que, por
ato ilícito (art. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
Logo, como explicam NELSON ROSENVALD e FELIPE BRAGA
NETO: “(...) a responsabilidade civil pelo dano recai sobre aquele que o pratica. Em
outras palavras, sobre aquele que, por ação ou omissão, esteja vinculado, em nexo
causal, ao fato danoso” (Código Civil Comentado. Salvador: Ed. Podivm, 2020, p.
873).
Fundamental assim a prova desse liame entre o dano e o seu
causador, mesmo na hipótese de responsabilidade objetiva. Como bem leciona SILVIO
VENOSA:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“(...) É o liame que une a conduta do agente ao dano. É por meio do
exame da relação causal que concluímos quem foi o causador do dano.
Trata-se de elemento indispensável. A responsabilidade objetiva dispensa
a culpa, mas nunca dispensará o nexo causal. Se a vítima, que
experimentou um dano, não identificar o nexo causal que leva o ato
danoso ao responsável, não há como ser ressarcida.”
(Código Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2010, p. 855)
No caso, com todo o respeito, nem os Segurados, nem a Seguradora sub-
rogada fizeram essa prova, pois a pobreza de elementos trazidos aos autos não permite
concluir que, realmente, os aparelhos tenham sido danificados por sobrecarga de energia
elétrica na rede, por falha imputável à Concessionária.
A parte autora infelizmente não conseguiu comprovar dita falha,
porquanto apenas trouxe os pareceres técnicos de oficinas que examinaram
superficialmente os aparelhos e concluíram (não se sabe com base em quê ou por quê)
teriam queimado por sobrecarga ou pico de energia.

Nada há nos autos que confirme aludida “sobrecarga” na rede no dia dos
fatos e esta foi negada pela Concessionária, que informou a inexistência de ocorrências
em sua rede naquela data (fls. 185).
Ainda que unilateral, essa informação da Distribuidora de energia precisa
ser considerada, pois a não ser por ela não há meio hábil de a Concessionária
demonstrar a regularidade do fornecimento.
Irrelevante invocar a teoria de inversão do ônus da prova, pois essa
inversão é reservada para situações em que for “verossímil” a alegação (art. 6o, VIII,
CDC) e for possível para a outra parte produzir mais facilmente a prova requerida.
No caso, a Distribuidora trouxe os relatórios da distribuição de energia,
não se vislumbrando qual outro meio teria para demonstrar o fornecimento regular.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Portanto, exigir mais não se faz possível, porque é do Código de Processo Civil que a
inversão do ônus da prova não pode gerar situação em que a desincumbência do
encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil (art. 373, § 2o, CPC).

As operações da Distribuidora são registradas e geram relatórios,
conforme dispõe os “Procedimentos de Distribuição de energia Elétrica no sistema
Elétrico Nacional PRODIST”, anexo à Resolução Normativa no 499/2012 da ANEEL.
E sem a apresentação de motivos concretos ou indícios plausíveis em contrário não
parece razoável desacreditar (apenas por desacreditar) em referidos relatórios. Afinal,
sabidamente a boa-fé pode ser presumida, enquanto a má-fé tem de ser provada.
A desconsideração desses informes só porque fundados só em telas
sistêmicas não parece razoável. O quê mais a ré poderia apresentar, se de outro lado os
consumidores nada apresentam, senão suas meras palavras? Por que se poderia dar
crédito a uma palavra e não dar crédito a outra? Não haveria aí quebra ao princípio de
paridade de tratamento, que é assegurado pelo art. 7o do Código de Processo Civil?
O Anexo 9 do PRODIST estabelece para investigação do nexo causa:
“6. NEXO CAUSAL
6.1 O exame de nexo causal consiste em averiguar se houve perturbação
no sistema elétrico e se a perturbação registrada poderia ter causado o
dano reclamado.
6.2 Considera-se que não houve perturbação na rede elétrica que
pudesse ter afetado a unidade consumidora do reclamante se,
concomitantemente, para a data e hora aproximada da suposta
ocorrência do dano, houve ausência de registro nos relatórios de:
a) atuação de quaisquer dispositivos de proteção à montante da unidade
consumidora, inclusive religadores automáticos;
b) ocorrências na subestação de distribuição que pudesse ter afetado a
unidade consumidora;
c) manobras emergenciais ou programadas, ainda que avisadas com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
antecedência;
d) qualquer evento no sistema de transmissão que possa ter afetado a
unidade consumidora;
e) eventos na rede que provocam alteração nas condições normais de
fornecimento de energia elétrica, ainda que transitórias, provocadas por
terceiros ou preventivas.”
No caso em exame, nada disso consta, de sorte que competia à unidade
consumidora ter trazido elementos capazes de convencer em contrário, ou seja, de que
teria havido efetiva “perturbação na rede elétrica”. Contudo, nada foi apresentado nos
autos, nem mesmo uma simples declaração de vizinho, para atestar o “pico de energia”
ou mesmo a ocorrência de danos semelhantes nas imediações.
Mas além de a parte autora nada ter apresentado nesse sentido, nem
mesmo conseguiu provar a adequação das instalações elétricas da unidade consumidora;
o uso de carga regular na unidade consumidora; ou mesmo o uso correto do
equipamento danificado...

Em tais condições, sem um mínimo de suporte e sem que se possa
descartar outras causas, é verdadeiramente impossível dizer que a responsabilidade seria
da Concessionária, porque no caso não é permitido presumir a respeito.
Nem a aplicação da teoria da responsabilidade objetiva altera os termos
da questão, pois apesar de o fornecedor ser responsável independentemente da
existência de culpa (art. 14, CDC), é necessária prova de que o serviço foi defeituoso e,
especialmente, do nexo causal entre esse defeito e o dano.
Por sua vez, a simplória invocação do risco da atividade não muda a sorte
do caso, pois, como explica CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA, “A aceitação do risco
administrativo não significa, entretanto, que o Estado é responsável em qualquer circunstância”
(Responsabilidade Civil. 11a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 181).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De fato, responsabilidade objetiva não significa automática obrigação
objetiva de indenizar.
Conforme lição de SERGIO CAVALIERI FILHO: “A ocorrência de um
dano, por si só, não gera a obrigação de indenizar. A responsabilidade surge somente quando o
dano for injusto, isto é, se o seu autor violou algum dever jurídico. A responsabilidade
objetiva, embora dispense o exame da culpa, não elimina a condição de ser a ação causadora do
dano uma conduta contrária ao direito” (Programa de Responsabilidade Civil. 11a ed. São
Paulo: Atlas, 2014, p. 185).
A jurisprudência orienta no mesmo sentido:
“A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é
objetiva, sendo suficiente à configuração do dever de indenizar, a
comprovação da ação/omissão, do dano e do nexo causal. Precedentes.”
(STJ - AgRg no AREsp 530822 / PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, J.
26/04/2016, DJe 05/05/2016)
Portanto, como se vê, a responsabilização da concessionária de serviço
público só pode se dar com a prova do nexo causal. E no caso, infelizmente, não se fez
tal prova.
Enfim, tudo analisado verifica-se que a improcedência da ação era
mesmo incontornável.
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, dou provimento ao
recurso para reformar a r. sentença e julgar a ação improcedente, com a condenação da
autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por
cento) do valor da causa.
Gilberto dos Santos
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no4090
Apelação Cível no 1022736-25.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Edp São Paulo Distribuição de Energia S/a.
Apelado: Zurich Minas Brasil Seguro S.a
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Com o devido respeito, ouso divergir da solução assentada pela douta
maioria, a quem rendo minhas homenagens.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de fls. 230/234, cujo
relatório se adota, proferida nos autos da ação regressiva de ressarcimento de danos
materiais ajuizada por Zurich Santander Brasil Seguros S.A. em face de Edp São Paulo
Distribuição de Energia Elétrica S.A., que julgou procedente o pedido autoral,
condenando a ré ao pagamento de R$ 10.535,80, relativos à indenização paga a quatro
de seus segurados, decorrente das avarias em equipamentos elétricos causados pela
oscilação da rede de fornecimento de energia elétrica, acrescido de correção monetária
desde o respectivo desembolso, e de juros de mora a partir da citação. Em razão da
sucumbência, condenou a ré ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.
Irresignada, recorre a ré (fls. 236/250), aduzindo, preliminarmente, a
nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento da prova pericial
requerida, e no mérito, assevera que não houve prova de sua culpa nos eventos que
incorreram em prejuízo aos segurados da autora, que agiram com inobservância do
procedimento da Resolução no 414/2010 da ANEEL. Afirma a ausência de
irregularidades na rede elétrica sob sua responsabilidade. Propugna, nos aludidos
termos, pela reforma da r. sentença.
O recurso é tempestivo e preparado (fls. 251/252).
Intimada, a autora apresentou contrarrazões (fls. 255/273).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por proêmio, impõe-se a rejeição da alegação de cerceamento de defesa,
ante o julgamento da lide prescindido da produção de perícia.
A despeito do quanto alegado, todos os documentos anexados aos autos
são suficientes para o regular deslinde do feito, inexistindo, por via de consequência, a
propalada ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa.
Deveras, a perícia dos equipamentos, no caso em tela, revelar-se-ia
inviável, uma vez que, mesmo previamente ao ajuizamento da ação, estes já teriam sido
descartados ou reparados, atitude válida e que se coaduna com a praxe no mercado em
que a apelada se insere.
Ademais, faz-se mister o não acolhimento da referida preliminar, na
medida em que, eventual discussão acerca da imprestabilidade dos laudos periciais
particulares realizados pelos segurados da apelada, que atestam a causa dos danos a seus
equipamentos, naturalmente, denota atrelamento com a matéria de fundo.
Referido entendimento está em consonância com a jurisprudência do C.
Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE
PROVAS. JUIZ É O DESTINATÁRIO DA PROVA. OUTRIS
ELEMENTOS. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O
deferimento de provas é ato próprio do magistrado processante, que
poderá indeferi-las de forma fundamentada, quando as julgar
protelatórias ou desnecessárias e sem pertinência com a instrução do
processo, não caracterizando, tal ato, cerceamento de defesa. (AgRg no
AREsp 1.092.236/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, j. 27/06/2017, DJe 01/08/2017). 2. Não cabe a este Superior
Tribunal de Justiça avaliar, frente às demais provas coligidas aos autos,
se determinada prova pericial é ou não imprescindível no caso concreto.
Tal proceder violaria a Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo regimental

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desprovido. (AgRg no AREsp no 1.421.534/SP, 5a Turma, Rel. Min.
Ribeiro Dantas, j. 14/05/2019, DJe 20/05/2019).
Trata-se de ação regressiva por meio da qual a autora, sub-rogada nos
direitos de seus segurados, busca ser ressarcida pelos valores pagos (R$10.535,80)
referentes a prejuízos suportados, em virtude de falha na prestação de serviços de
energia elétrica.
Na exordial, narrou ter celebrado contratos de seguro com Marise
Aparecida dos Santos, Brascob Cobranças Ltda. ME, Condomínio Residencial Arco
Iris, e Solange Silva da Rocha Albuquerque, que previam, dentre outros aspectos,
cobertura em caso de danos advindos da rede de energia elétrica.
Sucede que, em decorrência de distúrbios elétricos, provenientes da rede
de distribuição administrada pela ré, equipamentos dos segurados teriam sido
danificados.
Desse modo, em virtude dos propalados danos, a seguradora efetuou o
aludido pagamento de R$10.535,80, já descontado o montante recebido a título de
franquia e de depreciação do bem, conforme comprovantes de pagamento de fls. 63, 80,
113 e 127.
Sobreveio sentença que julgou procedente o pedido.
Pois bem, convém destacar que incidem as normas do Código de Defesa
do Consumidor.
A ré é concessionária de serviço público, enquanto a autora, por ter se
sub-rogado nos direitos dos segurados, faz jus à tutela consumerista, nos termos do
artigo 3o do mencionado diploma, de modo que aquela se responsabiliza de forma
objetiva pelo fato do serviço, em consonância, outrossim, com o regime de
responsabilidade previsto pelo artigo 37, §6o, da Constituição da República de 1988.
Nessa senda, anota com percuciência Cláudia Lima Marques:
“Uma das grandes novidades do sistema do CDC é incluir as
pessoas jurídicas de direito público entre os fornecedores, no
caso dos serviços públicos que a elas competem (art. 175 da
CF), prevendo expressamente, no art. 22 do CDC, um dever dos
órgãos públicos, de suas empresas, concessionárias ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
permissionárias, de fornecer 'serviços adequados, eficientes,
seguros e, quanto aos essenciais, contínuos'. O direito
administrativo já conhecia a faute du service, baseada, porém,
na culpa, e também o dever de continuidade, mas o CDC inova
ao impor-lhes um dever legal de adequação, como a todos os
outros fornecedores.” (MARQUES, Cláudia Lima. Contratos
no Código de Defesa do Consumidor. O novo regime das
relações contratuais. 6a ed. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2011, p. 585-586).
Não é outra, ademais, a orientação do Superior Tribunal de Justiça:
“O entendimento desta Corte Superior é de que a
responsabilidade do fornecedor por danos causados aos
consumidores por defeitos na prestação do serviço de energia
elétrica é objetiva” (AgRg no AREsp 318.307/PE, Rel. Ministro
Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 05/03/2014).
Assim, em consideração à especialidade e hierarquia superior do
microssistema de proteção ao consumidor em relação a portarias administrativas, não se
admite a aplicação de dispositivos antinômicos da Resolução no 414/2010 da ANEEL.
Nesse diapasão, exime-se da responsabilidade a concessionária, tão
somente se comprovado que o defeito do serviço inexiste, ou a culpa exclusiva do
consumidor ou de terceiro, nos termos do artigo 14, §3o, do CDC, ônus legal do qual
não se desincumbiu.
De maneira mais específica, como preconizado pelo parágrafo único do
artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, exsurge o dever indenizatório de tais
prestadoras de serviços públicos nos casos de danos causados em decorrência do
descumprimento parcial ou total das obrigações de adequação, eficiência, segurança e
continuidade.
É justamente esta a situação evidenciada no caso concreto.
Os segurados da autora apelada narraram a queima de equipamentos
eletrônicos quando houve a oscilação da rede elétrica advinda de intempéries
meteorológicas.
A análise técnica dos equipamentos foi realizada por assistências técnicas
especializadas desprovidas de relações com a seguradora ou com os segurados, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
revelou que houve queima por “sobretensão advindas de descarga atmosféricas” (fls.
57, 73/74, 95 e 123).
Diante do referido conjunto probatório, incumbia à ré, nos termos do
artigo 373, II, do Código de Processo Civil, demonstrar fato impeditivo, modificativo
ou extintivo do direito da autora, mas não logrou êxito em infirmar o quanto revelado
pelos documentos técnicos referidos acima.
Assim, conquanto não haja automático dever de indenizar por parte da
empresa ré, ora apelante, responde o prestador pelo risco da disponibilização do serviço
no mercado, na hipótese dos autos, pela falha ocorrida na rede de fornecimento de
energia, que desencadeou sobrecarga elétrica e consequente queima dos equipamentos
eletrônicos dos segurados da apelada, competindo à concessionária ré cabal
demonstração de que o consumidor teria dado causa ao prejuízo experimentado, o que
não se observa nos autos.
Neste sentido já decidiu esta Colenda 11a Câmara de Direito Privado:
AÇÃO REGRESSIVA
Seguro - Danos ocasionados por
descargas elétricas e oscilações na rede de energia elétrica
Sentença de procedência dos pedidos da autora - Irresignação
da ré - Descabimento - As normas do Código de Defesa do
Consumidor são aplicáveis ao caso, de modo que a requerida
responde objetivamente pelos danos causados - Hipótese em
que a autora demonstrou os danos nos equipamentos de seus
segurados, além do nexo de causalidade entre os danos e a
falha na rede elétrica da ré - Ausência de excludente de ilicitude
- Eventos previsíveis e que fazem parte do risco da atividade
desempenhada pela requerida, equiparando-se ao fortuito
interno - A ré não se desincumbiu do ônus de demonstrar que se
preparou adequadamente à ocorrência dos eventos naturais ou
de oscilações em sua rede elétrica - RECURSO NÃO
PROVIDO. (TJSP, Apelação Cível 1036958-59.2018.8.26.0576,
11a Câmara de Direito privado, Rel. Des. Renato Rangel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desinano, j. 07/05/2019, negritos nossos).
Prestação de serviços
Ação indenizatória regressiva
promovida por seguradora. Descarga e oscilação na corrente
elétrica. Danos em aparelhos eletrônicos de segurados.
Responsabilidade
objetiva
da
concessionária
Descargas
atmosféricas Excludente de responsabilidade não verificada.
Não demonstração de providências para a proteção da rede de
distribuição dos efeitos das intempéries Risco da atividade Nexo
causal e danos comprovados Procedência. Aplicação do art.
252 do Regimento Interno do E. TJSP. Apelação não provida e
majorada
a
verba
honorária.
(TJSP,
Apelação
Cível
1033461-07.2014.8.26.0114, 11a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Gil Coelho, j. 15/05/2019).
Insta salientar, nesse sentido, que o risco da atividade desenvolvida pela
ré engloba a possibilidade de variação de tensão nas redes de energia elétrica, ainda que
oriunda de eventos naturais, como fortes chuvas ou descargas atmosféricas, cabendo,
mesmo em casos tais, reparação pelo descumprimento do dever de fornecimento regular
de energia elétrica, porquanto se configuram eventos de natureza intrínseca à esfera de
responsabilidade da ré, denominados pioneiramente por Agostinho Alvim de fortuitos
internos (ALVIM, Agostinho. Da Inexecução das Obrigações e suas Consequências. 4a
ed. São Paulo: Saraiva, 1972, p. 330-337).
A propósito, por oportuno, transcreve-se a explicação de Sérgio Cavalieri
Filho:
“[o fortuito interno] não exclui a responsabilidade do
fornecedor, porque faz parte da sua atividade, liga-se aos riscos
do empreendimento, submetendo-se à noção geral de defeito de
concepção do produto ou de formulação do serviço.”
(CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade
Civil. 11a edição. São Paulo: Atlas, 2014, p. 231).
Evidenciados o dano, a conduta omissiva da ré e o nexo de causalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entre sua conduta e o prejuízo experimentado, exsurge o dever de indenizar a autora em
atenção à sub-rogação operada por força do artigo 786 do Código Civil.
Pois bem, como dito alhures, a autora efetuou o ressarcimento dos
prejuízos a seus segurados, e por conseguinte, consoante preveem os artigos 346 e 349
do Código Civil, operou-se a sub-rogação dos direitos, ações, privilégios e garantias dos
credores primitivos (segurados), em relação à dívida, contra o devedor principal,
assistindo-lhe o direito de reaver os prejuízos suportados da responsável pela ocorrência
dos danos.
Ante o exposto, pelo meu voto, negava provimento ao recurso, com
majoração dos honorários advocatícios de 15% para 20% do valor atualizado da
condenação.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
GILBERTO PINTO DOS SANTOS
13EACBC3
8
14
Declarações de
Votos
MARCO FABIO MORSELLO
13F2AABF
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1022736-25.2019.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.